Tribunal: TJES
Processo: 5001751-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condições Especiais para Prestação de Prova; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001751-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ISRAEL CARLOS SOUSA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 911/2019. REGRAS DE PROMOÇÃO DE MILITAR. REQUISITO OBRIGATÓRIO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A legislação de regência prevê a aprovação no teste de aptidão física como requisito obrigatório para o processo de seleção para o curso de aperfeiçoamento de sargentos, a fim de apurar a higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais (artigo 20 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019).

2. Segundo já definido monocraticamente pelo STJ, a capacidade física e a aptidão no TAF encontram embasamento na normatização regente, que justifica a inabilitação do candidato ainda que portador de sequela decorrente de serviço, inexistindo possibilidade de substituição de exercício sem a devida regulamentação, não havendo que se falar em tratamento diferenciado a candidato nesse contexto.

3. A normatização vigente não possibilita mais a aplicação diferenciada do TAF a candidatos com restrição de saúde motivada por acidente de serviço.

4. A Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, em seu artigo 2º, §3º, prevê que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

5. O artigo 23 da Lei Complementar Estadual nº 705/2013 foi expressamente revogado pela Lei Complementar Estadual nº 864/2017 (artigo 113), sendo que o artigo 73 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 revogou as disposições em contrário do novo diploma que disciplinou a promoção dos militares estaduais, em especial a anterior LCE nº 864/2017, sem nenhuma menção à repristinação.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, assim como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, no mandado de segurança impetrado por
ISRAEL CARLOS SOUSA

contra suposto ato coator praticado pelo Comandante da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, concedeu a liminar pleiteada,
“para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir do para o Teste de Aptidão Física os exames de corrida e agilidade e, em caso de ser considerado apto, que permita participar concluir as demais etapas do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS do ano 2023.”

Nas razões recursais apresentadas no evento 4337838, em síntese, o ente público agravante alega que:
(I)

“o impetrante, ora agravado, não preencheu nenhum dos requisitos para deferimento da medida liminar”
;

(II)
“A Lei Complementar n.º 911 de 2019 estabelece as regras para a promoção na carreira militar, devendo, portanto, ser observada por todos integrantes da Administração Pública”;
(III)
“a legislação militar prevê como requisito obrigatório que o militar estadual seja aprovado no TAF para fins de promoção na carreira e, logo, apresente higidez física, o que deve ser observado no caso dos autos”
;
(IV)

“o militar que se encontra em estado de saúde que lhe incapacite para o exercício da função militar em virtude de acidente de serviço ou que com este possua relação de causa e efeito, terá assegurado o direito de remarcação do TAF”
;
(V)

“Caso não seja possível a remarcação do TAF ainda para o mesmo processo seletivo de promoção, lhe será reservada vaga para o curso posterior, ex vi art. 20, § 8º, da Lei Estadual n.º 911 de 2019”
;
(VI)

“não há que se falar em quebra das regras de razoabilidade e proporcionalidade, visto que é assegurado ao militar tratamento diferenciado”
;
(VII)

“Em último caso, ainda há a possibilidade de o militar buscar a sua promoção funcional por meio ressarcimento por preterição, nos termos do artigo 37 e do artigo 38, ambos da Lei Estadual n.º 911 de 2019”.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no evento 4601662, pelo desprovimento do recurso, assinalando que:
(I)
“incide ao caso em voga a previsão constante ao art. 23 da Lei Complementar Estadual nº 705/2013, que cuidou de estabelecer condições especiais para a realização do TAF por militares estaduais portadores de incapacidade parcial, temporária ou definitiva, adquirida em acidente de serviço ou que possua relação de causa e efeito”
;
(I
I
)

“a limitação física que impede a realização de todas as etapas do TAF pelo Impetrante, adquirida em virtude de acidente de trabalho, o diferencia dos demais militares que pretendem a promoção, o que exige uma consequente diferenciação na aplicação do TAF, em respeito ao princípio da igualdade material e da isonomia”
;
(I
II
)

“a situação prevista na LC nº 705/2013 não se aplica ao presente caso, visto que o referido dispositivo teria sido revogado pela Lei Complementar Estadual nº 864 de 2017”
;
(I
V
)

“está-se diante do instituto da repristinação, por meio do qual uma norma jurídica que tenha sido anteriormente revogada, qual seja, o art. 23 da LC nº 705/2013, por outra, no caso a LC nº 864/2017, entra novamente em vigor em consequência da revogação desta última por uma nova norma jurídica”.

Tal como anotei na decisão que deferiu efeito suspensivo ao presente agravo, a legislação de regência prevê a aprovação no teste de aptidão física como requisito obrigatório para o processo de seleção para o curso de aperfeiçoamento de sargentos, a fim de apurar a higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais (artigo 20 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019).

No julgamento monocrático do Recurso em Mandado de Segurança nº 46.530/MT, em hipótese em que o militar sofreu sequela irreversível por acidente em serviço, que não lhe impossibilitou o exercício de suas atividades profissionais, o insigne Ministro Sérgio Kukina destacou que a capacidade física e a aptidão no TAF encontram embasamento na normatização regente, que justifica a inabilitação do candidato ainda que portador de sequela decorrente de serviço, inexistindo possibilidade de substituição de exercício sem a devida regulamentação, não havendo que se falar em tratamento diferenciado a candidato nesse contexto.

Veja-se que, em um primeiro momento havia regulamentação de critérios diferenciados para possibilitar que o militar apto no exame de saúde, mas com sequelas provenientes de acidente de serviço, realizasse o TAF de forma diferenciada.

A Portaria nº 538-R, de 22/09/2011 (ID 20728814 do processo de origem), estabeleceu que o
“militar estadual portador de incapacidade parcial, temporária ou definitiva, adquirida em acidente em serviço, constatada em inspeção de saúde, que esteja desempenhando regularmente atividade incluída no conjunto de serviços de natureza policial militar, poderá realizar o Teste de Avaliação Física (TAF) em condições especiai a serem definidas, de acordo com as peculiaridades de cada caso, pela Junta Militar de Saúde (JMS)”
– artigo 1º.

De acordo com a referida portaria, a nota final do TAF seria a média das notas obtidas nas provas realizadas pelo militar, de acordo com a indicação da JMS (art. 2º), o que se aplicaria aos processos seletivos aos cursos de habilitação e aperfeiçoamento, bem como na elaboração dos quadros de acesso em que a aprovação no TAF é exigida (art. 3º).

Contudo, posteriormente, a referida portaria foi revogada pela Portaria nº 914-R/2021, que aprovou o Manual de Aplicação do TAF da PMES (ID 20728051 do processo de origem), não possibilitando mais a aplicação diferenciada do TAF a candidatos com restrição de saúde motivada por acidente de serviço, como outrora havia sido assegurado ao militar ora agravado (ID 20728052 e ID 20728816 do processo de origem).

Veja-se que o Manual de Aplicação do TAF da PMES prevê, em sua Tabela A, em que se enquadra o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS),
a avaliação da condição geral do candidato,
apenas
com distinção de gênero e faixa etária,
considerando as capacidades físicas relacionadas à atividade policial militar
(ID 20728051 do processo de origem, pg. 41-42 e pg. 70-76),
inexistindo embasamento normativo para qualquer outra diferenciação entre os candidatos
.

Menciona-se que um dos julgados citados pela decisão agravada (RN 0024984-94.2011.8.08.0024), tratou da então vigente Portaria nº 538-R/2011, que admitiu critérios diferenciados para o TAF de policial militar com capacidade física reduzida em decorrente de acidente de serviço, dispensando o teste físico, naquele caso, considerando prova robusta de sua condição de impossibilidade de participação no teste, diferentemente do caso concreto.

No caso dos autos, apesar de ter sido constatada restrição do agravado na realização de testes de corrida e agilidade (ID 20728052 e ID 20728816 do processo de origem), não mais vige a referida Portaria, sendo que sequer se pode extrair dos autos que, efetivamente, o candidato está impossibilitado de se submeter ao teste de agilidade e a corrida de 2400 metros propostos pelo manual como condição de aferição de sua capacidade física para o exercício das atividades policiais.

Registra-se que os testes
“foram escolhidos para caracterizar as capacidades físicas exigidas durante a atividade-fim policial, como ‘a agilidade do policial no atendimento de ocorrências, subir escadas, pular muros, correr, sustentar todo o equipamento de proteção individual (EPI) [...], dentre outros’
(SERRANO, 2014)”, conforme consta do Manual vigente (ID 20728051, pg. 25-26).

Assim, nesse contexto normativo e fático, não se pode considerar como ilegal ou abusiva a exigência do exame, razão pela qual, em uma análise inicial, não identifico a relevância da fundamentação do impetrante, ora agravado, para lhe assegurar a pretendida dispensa de exercícios do TAF.

Destaca-se, por fim, que, em que pesem as ponderações do agravado, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, em seu artigo 2º, §3º, prevê que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

O artigo 23 da Lei Complementar Estadual nº 705/2013 foi expressamente revogado pela Lei Complementar Estadual nº 864/2017 (artigo 113), sendo que o artigo 73 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 revogou as disposições em contrário do novo diploma que disciplinou a promoção dos militares estaduais, em especial a anterior LCE nº 864/2017, sem nenhuma menção à repristinação.

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao presente agravo de instrumento, e julgo prejudicado ao agravo interno interposto contra decisão que deferiu o efeito suspensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR